Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730799-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI, KGIRO CAPITAL ASSESSORIA EM FINANCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA contra pronunciamento proferido pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra FIDEL EQUIPAMENTOS EIRELI e KGIRO CAPITAL ASSESSORIA EM FINANCAS LTDA – ME nos seguintes termos: "Tendo em vista o resultado infrutífero das diligências implementadas (ID 98196996 e 98196997), em que os avisos de recebimento, mais uma vez, retornaram com a assinatura de terceira pessoa e com a ausência do réu nas três tentativas realizadas, e ainda, considerando a petição de ID 92340073, mostra-se indispensável e juridicamente adequado o cumprimento das diligências por meio de carta precatória, sob pena de se incorrer em nulidade. Nesse sentido, entendimento pacífico desta Corte. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DE TODOS OS ATOS POSTERIORES.1. O art. 256, §3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada ‘se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos’.2. Verificado que no endereço residencial do réu somente foi realizada tentativa de citação por via postal e constando que o requerido estava ausente por três vezes, não se presume que este esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.3. Não há amparo legal para que seja deduzido que é desconhecido ou ignorado o local em que se encontra o devedor, quando não foram esgotados todos os meios existentes para sua localização, impondo-se, na hipótese, a tentativa de citação por meio de oficial de justiça (carta precatória).4. Restando evidenciado que não foram esgotadas todas as diligências com a finalidade de localizar o réu, não sendo observadas as prescrições legais (art. 280 do CPC), deve ser declarada a nulidade da citação por edital, anulando, por consequência, todos os atos posteriores.5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão n.1039946, 20140111595002APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 21/08/2017. Pág.: 893-900). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade da citação por edital determinada logo após o retorno de aviso de recebimento de carta que foi assinado por terceiro. 2. A citação do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1278611, 07135834420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A citação válida, como cediço, é pressuposto indispensável para a regular constituição da relação processual. Sendo necessária a remessa eletrônica das cartas precatórias, nos termos do que preconiza a Portaria Conjunta no 83/2018 deste Tribunal de Justiça, assinalo à parte interessada o prazo de 10 (dez) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas respectivas, perante os Juízos da Comarcas que serão deprecadas (GoiâniaGO e Aparecida de Goiânia-GO), sob pena de restar prejudicada a efetivação da medida, o que acarretará a prematura extinção do feito, por ausência de pressuposto processual. Na mesma oportunidade, deverá apresentar, em documento (PDF) unificado, as peças que instruirão a deprecata, observando o disposto no artigo 260 do Código de Processo Civil. Comprovado o recolhimento das custas e apresentados os documentos, expeçam-se as cartas precatórias de citação. Cumprida a determinação retro, aguarde-se o retorno das cartas precatórias, devendo a parte autora acompanhar e comprovar as diligências realizadas, zelando pelo seu cumprimento (artigo 261, §§ 2o e 3o, do CPC)” (ID 995522379, grifei). A agravante alega, em síntese, que "demonstrou de forma inequívoca a desnecessidade de esgotamento de todos os endereços do representante legal da empresa Requerida, além de diversas tentativas de citação em TODOS os endereços disponíveis do representante legal da empresa FIDEL EQUIPAMENTOS”. E pede: “Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo: (i) para determinar a suspensão da decisão agravada que determinou a citação do representante da empresa FIDEL EQUIPAMENTOS por meio de carta precatória, ante o risco ao resultado útil do processo; (ii) no mérito, pugna-se para que seja julgado procedente o Agravo de Instrumento para reconhecer a validade da citação por edital realizada em Id. 77761743, determinando-se o regular prosseguimento do feito”. Preparo regular (IDs 29367071 e 29367074). É o breve relatório. Decido. A agravante dirige sua insurgência contra despacho, que se limitou a determinar "que comprove o recolhimento das custas respectivas, perante os Juízos da Comarcas que serão deprecadas (GoiâniaGO e Aparecida de Goiânia-GO)” e “apresentar, em documento (PDF) unificado, as peças que instruirão a deprecata, observando o disposto no artigo 260 do Código de Processo Civil”. Nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil vigente, “dos despachos não cabe recurso”, haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Exata hipótese dos autos: despacho pelo qual determinada renovação de diligência citatória. Assim, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime” (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MERAMENTE ORDINATÓRIA. NÃO CABIMENTO. I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar despacho meramente ordinatório ( ). II - Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1275728, 07126861620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora